Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702091-43.2020.8.07.0004 RECORRENTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO RECORRIDOS: ISAÍAS ALVES MARTINS, RITA DE CÁSSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, SÉRGIO SOARES VIEIRA, THIAGO BARRETO DAMASCENO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABUSO DE AUTORIDADE. AFASTADA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO VALOR DO IMÓVEL. DOCUMENTO PARTICULAR. NÃO PROVA O FATO DECLARADO. ÁGIO VEÍCULO. INCUMBÊNCIA DE ARCAR COM OS ENCARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. Na espécie, o juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões para refutar as alegações referentes aos pedidos. 2. O juízo a quo fundamentou de maneira clara e suficiente a posição adotada quanto aos elementos de convicção que conduziram à parcial procedência do pedido inicial. Outrossim, não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. 3. A configuração de crime previsto na Lei n° 13.869/2019 exige o dolo específico, que ocorre quando o agente público tem a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. 4. Compete à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, sendo incumbência do réu a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 4.1 Nos autos ficou demonstrado que o imóvel foi transferido aos réus de forma simulada, devendo haver a indenização pelo valor da alienação aos terceiros adquirentes de boa-fé. 5. O documento particular prova que houve a declaração do fato pelo declarante, mas não o fato declarado, nos termos da previsão do parágrafo único do art. 408 do Código de Processo Civil. 6. É de incumbência do possuidor, pelo período em que o veículo ficou em seu poder, o pagamento das prestações, assim como o pagamento dos impostos e manutenção do bem. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Apelação interposta pelos réus conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos a aplicação do Tema 1.113 do STJ ao caso em comento, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, incisos I, II, III e VI, §§ 1o e 2o, 79, 80, incisos II, III, V, e 81, § 1o, todos do CPC, pugnando para que a conduta ilícita dos recorridos seja considerada de má-fé e comprometedora da integridade do processo judicial, devendo ser aplicada multa aos responsáveis no valor de até 10% (dez por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta; c) artigos 85, § 1o, incisos I e V, §17, e 86, ambos do CPC, pleiteando a revisão da verba honorária sucumbencial; d) artigos 369, 372 e 435, todos do CPC e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que houve cerceamento de defesa; e) artigo 13 da Lei 5.194/66, ao considerar que os recorridos, por serem corretores de imóveis, pudessem emitir laudo de avaliação do imóvel. Aduz que os recorridos utilizaram o valor venal da base de cálculo do IPTU para viciar a escritura pública lavrada no 5o Cartório de Registros de imóveis do Gama, sendo ignorado o valor de mercado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 77, incisos I, II, III e VI, §§ 1o e 2o, 79, 80, incisos II, III, V, e 81, § 1o, 85, § 1o, incisos I e V, §17, 86, 369, 372 e 435, todos do CPC, e 13 da Lei 5.194/66, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030